Tribunal: TJDFT
Processo: 0741313-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impenhorabilidade. Veículo utilizado para atividade profissional. Preclusão.
1. Decisão que reconhece a impenhorabilidade do veículo utilizado para o trabalho e determina o levantamento da constrição estabiliza-se com a preclusão, nos termos do CPC 505 e 507.
2. A juntada tardia de elementos que já eram de conhecimento do exequente quando lhe foi franqueada a manifestação não constitui fato novo e, por se tratar de fato preexistente, não elide a preclusão já operada.